Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPRESSA INDICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMAS 810 E 1.170, STF. TEMA 905, STJ. APLICAÇÃO DO IPCA-E DIRETAMENTE NA FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejulgamento de agravo de instrumento em razão da tese fixada no RE 1317982/ES (Tema 1.170) pelo STF. Modificação do Acórdão n. 1393150 desta Relatoria.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) (processo n. 0033503-98.2014.8.07.0018), acolheu a impugnação da parte executada e reconheceu a existência de excesso de execução (ID origem 102974718), fixando a Taxa Referencial como indexadora da correção monetária do débito exequendo.

3. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

4. Recentemente, em 12/12/2023, a Suprema Corte finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário afeto ao Tema n. 1.170, fixada a subsequente tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Embora o Tema n. 1.170 verse, especificamente, acerca dos juros moratórios, a ratio decidendi que fundamentou a tese abarca a discussão sobre a possibilidade de desconstituição da coisa julgada que tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária distinto do Tema n. 810/STF.

5. Acresce-se que o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 27/5/2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017). Dessa forma, também sob essa perspectiva, os reportados precedentes de caráter cogente devem ser aplicados ao caso.

6. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021.

7. Em razão do art. 927, III, do CPC, aplica-se a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.170 (RE 1317982/ES) e, como consequência, o entendimento estabelecido nos julgamentos dos temas 810/STF e 905/STJ, para reconhecer a ausência de violação à coisa julgada e determinar, em substituição à taxa referencial, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo e a Selic, sobre o débito consolidado, a partir de dezembro/2021.

8. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1393150 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC. Decisão reformada.